Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA FORMULADO EM RECONVENÇÃO. RETIRADA DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. POSSE DE MOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em reconvenção, nos autos de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de liminar formulado em reconvenção.
2. Em seu agravo, o recorrente pede o deferimento de tutela de urgência para determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes até o julgamento do recurso.
3. No caso, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, porquanto acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
4. O requerimento de exclusão do nome da parte agravante dos órgãos de proteção ao consumidor implica em revolvimento de toda a matéria fática e do mérito da ação de origem.
5. Note-se que, em nenhum momento, a parte agravante nega que está na posse do mobiliário pertencente à agravada, bem como não comprova qual seria, de fato, a natureza do contrato firmado entre as partes.
6. Diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, o deferimento do pedido requerido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
7. Agravo improvido.